Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703889-37.2023.8.07.0003 APELANTE: REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR APELADO: ELIZANGELA DAS GRACAS SILVA DESPACHO Intime-se a apelante-embargada para que cumpra o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção do recurso interposto. Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora